Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713440-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRUX PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABRUX PARTICIPACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido liminar de "suspensão da exigibilidade do ITBI, nos termos do artigo 151, inciso IV do CTN, em razão da imunidade tributária constitucional prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal de 1988 e no Tema 796 do STF, decorrente da integralização de capital social realizada por meio do imóvel de Matrícula n. 119.429 até o julgamento final do mandamus” (ID 45594402, p3). Esta a decisão agravada: “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por FABRUX PARTICIPAÇÕES LTDA. contra ato praticado pelo Senhor SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra ser sociedade empresária cujo objeto social é a participação no capital social de outras empresas, como sócio-cotista ou acionista, administração de bens próprios, bem como a compra, venda e locação de imóveis próprios. Relata que teve o seu capital social aumentado em R$624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) com a emissão de 624.000 (seiscentos e vinte e quatro mil) novas cotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real). Expõe que a integralização do capital social ocorreu integralmente com o imóvel localizado na SQSW 306, Bloco B, Apartamento 510, Setor Sudoeste-DF. Afirma que o capital social passou de R$1.919.422,00 (um milhão novecentos e dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para R$2.543.422,00 (dois milhões quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais). Aduz que a transferência do imóvel, para fins de integralização, foi efetuada com base no valor do bem declarado no Imposto de Renda de Fabrício Duarte Borges e não excede o montante do capital social. Alega ter direito à imunidade tributária do artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal. Assevera requerimento administrativo para a transferência da propriedade do imóvel, o qual foi indeferido sob a alegação de que a alteração contratual descreve ato de subscrição de capital e retirada simultânea do sócio subscrevente, sendo que a integralização do bem a ser concluída pela transmissão do bem é prerrogativa exclusiva do corpo societário, o qual ele deixa de integrar. Sustenta ilegalidade no ato administrativo, pois houve o aumento do seu capital social e o sócio subscrevente (Fabrício Duarte Gomes) cedeu e transferiu as 2.543.422 (dois milhões quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos e vinte e duas) cotas do capital social da empresa Fabrux Participações Ltda. à sócia ingressante FB Participações Ltda. Aduz que a cessão e transferência de quotas aconteceu para sociedade empresária do próprio sócio que subscreveu o capital da parte autora e não houve alteração do quadro societário. Afirma ter direito líquido e certo à imunidade tributária em comento porquanto a transmissão do imóvel se deu para fins de integralização do capital social, cujos valores equivalem às cotas subscritas e não se aplica a tese fixada pelo STF do Tema n. 796 em sede de Repercussão Geral. Subsidiariamente, assenta que a autoridade coatora cobra o Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI com base no valor de avaliação do município, ao passo que a legislação exige a integralização do capital social pelo valor histórico. Argumenta que o ente federado não pode cobrar o ITBI com base no valor venal do imóvel, bem como a possibilidade legal de integralização pelo valor posto na declaração de imposto de renda (valor histórico). Requer a aplicação do entendimento firmado no Tema do Recurso Especial Repetitivo n. 1.113. Alega que deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte. Expõe que o uso do valor de avaliação depende de procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do CTN. Postula, liminarmente, seja determinada a suspensão da cobrança do ITBI, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, até o julgamento final da lide. No mérito, postula a confirmação do pleito liminar e a concessão da segurança pretendida para: a) seja reconhecido o direito à imunidade tributária de ITBI incondicionada em razão da integralização de capital social realizada por meio do imóvel de matrícula n. 119429; b) seja determinada a expedição de certidão de imunidade tributária para que a autoridade coatora se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança relativa à operação de subscrição de cotas e integralização do imóvel n. 119429 no capital da sociedade empresária autora e subsidiariamente; c) subsidiariamente, se houver o entendimento da cobrança do tributo, que o ITBI seja calculado com base no valor declarado e não pelo valor de avaliação do Distrito Federal. Deu à causa o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Este Juízo determinou a comprovação do recolhimento das custas pela impetrante (ID 151975738). A parte autora comprovou o pagamento das custas ao ID 152310403. DECIDO. Recebo a emenda à inicial. A impetrante comprovou o pagamento das custas iniciais. A impetrante pretende que seja determinada a suspensão da cobrança do ITBI, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, até o julgamento final da lide porquanto alega que a integralização do capital social com bem imóvel goza de imunidade tributária. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Aplicam-se, também, as regras do artigo 300 e seguintes do CPC. A impetrante alega, como risco ao resultado útil do processo, que a exação lhe acarretará prejuízos de difícil reparação, pois será obrigada a efetuar o recolhimento indevido do ITBI exigido pela autoridade coatora. Posteriormente, na hipótese de concessão da segurança, a repetição do valor do imposto dar-se-á por meio de precatório. Além disso, aduz que o prazo para pagamento do ITBI se esvaiu, de modo que está sujeita à autuação fiscal e a inscrição do débito em dívida ativa (a lhe impossibilitar o acesso à certidão de regularidade fiscal e à linhas de crédito). Sem adentrar a presença ou não da plausibilidade do direito alegado nesta etapa de cognição, inexiste o risco alegado. A falta de pagamento do ITBI não gera as consequências narradas. Com efeito, o único desdobramento é a impossibilidade de transmissão da propriedade do imóvel. Não há outras penalidade ou multa sobre a inadimplência do valor. Com efeito, a impetrante não relatou nenhum outro elemento de prejuízo, inclusive no que tange ao próprio funcionamento da atividade empresarial. Inexiste risco de ineficácia da medida. A ausência desse elemento impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009.Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se.” – ID 151975738 dos autos n. 0702259-95.2023.8.07.0018; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante narra (ID 45594402, p.p.3/4): “Consoante explanado em inicial, conforme alteração contratual de ID 151930019, o sócio Sr. Fabrício Duarte Borges aumentou o capital social da Impetrante em 624.000 (seiscentas e vinte e quatro mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, cuja integralização se realizou por meio do imóvel de matrícula n. 119429 pelo valor de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais), exatamente correspondente ao valor das quotas integralizadas. Com efeito, o capital social da Impetrante passou de R$ 1.919.422,00 (um milhão novecentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais) para R$ 2.543.422,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais). O sócio subscrevente (Sr. Fabrício Duarte Borges) realizou a cessão e transferência das 2.543.422,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e duas) quotas do capital social da sociedade Fabrux Participações Ltda. à sócia ingressante FB Participações Ltda., sociedade empresária limitada. Conforme se atesta pela leitura do contrato social de ID 151930021, a sociedade cessionária FB Participações Ltda é composta, unicamente, pelo Sr. Fabrício Duarte Borges. Isto significa que a cessão e transferência de quotas ocorreu à sociedade empresária do próprio sócio que subscreveu o capital da Impetrante. Desse modo, com a cessão e transferência de quotas ao mesmo sócio, não houve alteração quanto ao quadro societário da Impetrante, permanecendo, neste caso, o Sr. Fabrício Duarte Borges. Noutras palavras, a cessão e transferência das 2.543.422,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e duas) quotas do capital social foi realizada ao sócio administrador da Sociedade Fabrux Participações Ltda., Sr. Fabrício Duarte Borges, razão pela qual não há razões nas alegações do Agravado no indeferimento da imunidade do ITBI.” Reporta-se aos arts. 156, §2o, I da CF e 36 e 37 do CTN e alega que “(i) não haverá a incidência de ITBI quando a transmissão tiver a finalidade de integralizar o capital social da pessoa jurídica; (ii) na hipótese de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica a Imunidade Tributária fica condicionada à verificação da atividade preponderante do adquirente, sendo que esta não poderá ser imobiliária e, por fim, (iii) considera-se a atividade preponderantemente imobiliária, quando mais de 50% do total de sua receita operacional for proveniente da atividade imobiliária, nos dois anos anteriores à transmissão, assim como nos dois anos posteriores” (ID 45594402, p.5). Afirma que “a Agravante possui como objeto social a participação no capital social de outras empresas, como sócia-cotista ou acionista, administração de bens próprios, e a compra, venda e locação de imóveis próprios. Sendo assim, a Agravante não possui atividade imobiliária, fazendo jus à Imunidade Tributária de ITBI para fins de integralização de seu capital social” (ID 45594402, p.5). Sustenta que “o artigo 156, §2o, I da Constituição Federal colaciona duas hipóteses de Imunidade Tributária. A primeira hipótese de Imunidade diz respeito à transmissão de bens imóveis para fins de integralização de capital – exatamente a hipótese dos presentes autos – em relação a qual não haveria qualquer condição a ser observada no tocante à atividade preponderante. Por sua vez, a segunda Imunidade refere-se à transmissão de bens imóveis no contexto das operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, sendo que somente nestas hipóteses a Imunidade fica condicionada à verificação da atividade preponderante do adquirente” (ID 45594402, p.p.7/8). Argumenta que “a Imunidade referente à transmissão de bens para integralização de capital social é incondicionada, exatamente a hipótese dos presentes autos. Nesse sentido, o primeiro critério encontra-se cumprido pela Agravante, não podendo o Agravado condicionar o deferimento parcial de Imunidade Tributária de ITBI à posterior verificação da atividade preponderante. Repita-se: a transmissão dos imóveis se deu para fins de integralização de capital social da Impetrante” (ID 45594402, p.8). Diz que “o capital social foi integralizado pelo imóvel objeto deste mandamus, cujo valor não excede ao valor das quotas subscritas. Portanto, não deve incidir ITBI nesta operação” (ID 45594402, p.9) e explica (ID 45594402, p.p.8/9): “Pois bem. Feitas estas considerações, ressalta-se que, no presente caso, a Autoridade Coatora efetuou o lançamento do ITBI sob a diferença entre o valor declarado e o valor de avaliação eleito pela municipalidade. Como é de conhecimento geral, este entendimento também deriva da interpretação equivocada, pelo fisco municipal, do mencionado Tema 796 do STF, no qual restou fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Com efeito, importante elucidar o objeto do processo que foi levado à julgamento pela Suprema Corte e as diferenças relacionadas aos presentes autos. No Tema 796 do STF, o capital social da sociedade empresária correspondia a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), porém, a sociedade recebeu, a título de integralização, dezessete imóveis avaliados em R$ 802.724,00 (oitocentos e dois reais, setecentos e vinte e quatro reais), o que resultou no registro da diferença entre o valor dos imóveis e o capital social, qual seja, R$ 778.724,00, a título de reserva de capital. Ou seja, como o valor da integralização de capital superou o valor do capital social, o que motivou a constituição da reserva de capital1 . Pede-se vênia para transcrever excerto do voto do il. Ministro Relator Alexandre de Moraes que corrobora essa situação fática: Informou que a (a) foi constituída em maio de 2010, com objeto social determinado para participação societária e acionária em outras empresas e representação comercial por conta própria ou de terceiros; (b) o capital social da empresa é de R$ 24.000,00, e foi integralizado mediante bens imóveis (17 imóveis) cujo valor total (R$ 802.724,00) é superior ao do capital social; e (c) o Agravado se nega a emitir guia de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com imunidade integral na transferência dos bens, conforme previsão do art. 156 da Constituição Federal e art. 36 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a imunidade atinge somente o montante do capital social da empresa a ser integralizado. Aqui está a primeira divergência entre o leading case apreciado pelo STF e o caso sub judice. Naquele primeiro caso, o Recorrente integralizou o capital social mediante incorporação de imóveis com valor superior ao das quotas subscritas, registrando a diferença sob a rubrica “reservas de capital”. Por outro lado, nos autos do presente Mandado de Segurança a Agravante integralizou o capital social com imóveis cujos valores correspondem exatamente às quotas subscritas. O capital da social da Agravante foi acrescido em R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais), dividido em 624.000 (seiscentos e vinte e quatro mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada ( )”. Alega que “não houve alteração no patrimônio da pessoa física que transferiu o imóvel” (ID 45594402, p.11): “não está sendo criado valor na integralização de capital social, inexistindo ganho de capital na hipótese, já que os imóveis “saem” da declaração de imposto de renda da pessoa física e “entram” no capital da sociedade pelo mesmo valor. E, na mesma ocasião, passam a constar da declaração de imposto de renda da pessoa física as quotas da sociedade (que necessariamente terão o mesmo valor dos imóveis integralizados). Ou seja, a situação patrimonial não se alterou, não havendo hipótese de incidência do imposto de renda e, muito menos, do ITBI. Apenas foram substituídos imóveis por quotas na declaração de imposto de renda, ambos com o mesmo valor” (ID 45594402, p.p.10/11). Discorre que “O periculum in mora, por sua vez, também revela-se evidente, haja vista que a não concessão da medida liminar pleiteada acarretará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante, na medida em que será obrigada a efetuar o recolhimento indevido do ITBI exigido pelo Agravado, submetendo-se à insatisfatória pretensão de restituição que, por sua vez, dará ensejo à emissão de moroso precatório. Ademais, considerando que o prazo para pagamento do ITBI em questão já se esvaiu, a Agravante está iminentemente sujeita à autuação fiscal, podendo ter o débito inscrito em dívida ativa, o que impossibilitará o acesso à certidão de regularidade fiscal e o acesso à linhas de crédito, tão vitais no atual cenário econômico” (ID 45594402, p.13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a probabilidade do direito está presente na firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, Tema 796, que dispõe sobre a matéria” e “o risco da demora encontra-se evidenciado, na medida em que a não concessão da tutela pleiteada acarretará prejuízos à Agravante, tendo em vista que está na iminência de sofrer atuação fiscal, inscrição em Dívida Ativa, Execução Fiscal e impossibilidade de emissão de Certidão Negativa, caso não efetue o pagamento da exação” (ID 45594402, p.1). Por fim, requer: “Diante do exposto, requer a Agravante: (i) na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja imediatamente suspensa a exigibilidade de ITBI, em razão da integralização de capital social realizada por meio do imóvel de Matrícula n. 119.429, localizado em Brasília/DF. (ii) que seja determinado que o Agravado se abstenha de praticar atos de cobranças, autuações fiscais e inscrições em dívida ativa em relação a tal débito. (iii) no mérito, que seja confirmada a tutela recursal, reformando-se a decisão primeva, reconhecendo-se a suspensão da exigibilidade de ITBI, com base na Imunidade Tributária, em razão da integralização de capital social realizada por meio do imóvel de Matrícula n. 119.429, localizado em Brasília/DF, com fulcro no artigo 156, parágrafo 2o, inciso I da CF, artigos 36, 37, 151 inciso IV do CTN e no Tema 796 do STF.” (ID 45594402, p.15). Preparo regular (ID 45594403). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão agravada pela qual indeferido o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI. A Lei Federal 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, em seu artigo 7o, inciso III, dispõe o seguinte: “Art. 7 Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ( ). III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso em comento, quando da análise do pedido de antecipação de tutela, não foram analisados os requisitos do relevante fundamento (fumus boni juris), pois teve-se como não satisfeitos os requisitos da ineficácia da medida (periculum in mora). Confira-se trecho da decisão agravada (ID 151975738 – origem): “A impetrante alega, como risco ao resultado útil do processo, que a exação lhe acarretará prejuízos de difícil reparação, pois será obrigada a efetuar o recolhimento indevido do ITBI exigido pela autoridade coatora. Posteriormente, na hipótese de concessão da segurança, a repetição do valor do imposto dar-se-á por meio de precatório. Além disso, aduz que o prazo para pagamento do ITBI se esvaiu, de modo que está sujeita à autuação fiscal e a inscrição do débito em dívida ativa (a lhe impossibilitar o acesso à certidão de regularidade fiscal e à linhas de crédito). Sem adentrar a presença ou não da plausibilidade do direito alegado nesta etapa de cognição, inexiste o risco alegado. A falta de pagamento do ITBI não gera as consequências narradas. Com efeito, o único desdobramento é a impossibilidade de transmissão da propriedade do imóvel. Não há outras penalidade ou multa sobre a inadimplência do valor. Com efeito, a impetrante não relatou nenhum outro elemento de prejuízo, inclusive no que tange ao próprio funcionamento da atividade empresarial”. Nas razões recursais, o agravante apresentou extensa fundamentação acerca da probabilidade do direito (fumus boni juris), mas não infirmou as conclusões da decisão agravada no tocante a perigo de dano, limitando-se a repetir os fundamentos alegados no mandado de segurança: “O periculum in mora, por sua vez, também revela-se evidente, haja vista que a não concessão da medida liminar pleiteada acarretará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante, na medida em que será obrigada a efetuar o recolhimento indevido do ITBI exigido pelo Agravado, submetendo-se à insatisfatória pretensão de restituição que, por sua vez, dará ensejo à emissão de moroso precatório. Ademais, considerando que o prazo para pagamento do ITBI em questão já se esvaiu, a Agravante está iminentemente sujeita à autuação fiscal, podendo ter o débito inscrito em dívida ativa, o que impossibilitará o acesso à certidão de regularidade fiscal e o acesso à linhas de crédito, tão vitais no atual cenário econômico.” (ID 45594402, p.13). Contudo, as alegações do agravante no sentido de que, havendo o recolhimento de ITBI, a posterior repetição do valor será por meio do sistema de precatórios, bem como o risco de autuação fiscal e inscrição em dívida ativa não configuram dano efetivo que justifique a concessão de liminar. Tratam-se de consequências comuns impostas aos contribuintes que não recolhem o tributo legalmente exigido pelo Fisco. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. COMBUSTÍVEL. ICMS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser observada a presença de todos os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2 - As alegações da Agravada quanto às consequências do pagamento do tributo não demonstram o perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência, uma vez que são condições impostas a todas as companhias aéreas que atuam no setor, indistintamente. Além disso, é discutível a reversibilidade dos efeitos da decisão agravada (art. 300, § 3o, do CPC), pois a imediata redução da arrecadação tributária do DISTRITO FEDERAL, com base unicamente na tese meritória deduzida na origem mostra-se potencialmente lesiva ao Agravante, notadamente em razão da notória crise econômica que ora se vivencia, o que demonstra a existência do chamado periculum in mora inverso. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1038294, 07013072020168070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/2009. NÃO CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 3. Além disso, não há risco de ineficácia da medida caso sejam mantidos os efeitos do ato apontado como coator até julgamento definitivo do mandado de segurança. O referido ato administrativo apenas indeferiu pagamento de adicional noturno relativo ao período de julho a outubro de 2021, o que não traz prejuízos iminentes à impetrante/agravante, que poderá receber os valores que reputa devidos ao final, caso constatado seu direito líquido e certo. 4. O deferimento do pedido liminar, com caráter satisfativo, representaria perigo de dano inverso, pois poderia causar prejuízos irreversíveis ao erário, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. 5. Ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III e § 2o, da Lei n. 12.016/2009, a decisão que indeferiu o pedido liminar não deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1607572, 07171813520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora